Tribunal: STF
Processo: HC 232299
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S. B. C., apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet nº 10.776.



    Sustenta a defesa que a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente padece de ilegalidades, sob os fundamentos de excesso de prazo da custódia e de necessidade de substituição da medida, diante do quadro de saúde debilitado.



    Requer, ao final,



    “seja o presente remédio constitucional regularmente recebido dada sua natureza de URGÊNCIA e finalidade humanitária, em aplicação subsidiaria e de preceito fundamental aos art. 5º, inciso LXVIII c/c art. 1º, III da Lei Fundamental c/c inciso II, art. 318 do CPP, implicando as condicionantes de rejeição por aplicação da Súmula 606 do STF, observando o precedente contido HC nº 146.043, relator ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-08- 2018, por questão da mais lidima justiça; 



    2. Requer seja deferido o pedido LIMINAR a fim de determinar a imediata conversão da condição segregatória do paciente, em prisão domiciliar, RELAXANDO A PRISÃO ILEGAL aqui constatada enquanto aguarda-se o julgamento definitivo da presente ordem, confirmando decisão liminar, com o devido relaxamento da prisão, nitidamente ilegal. 



    3. Requer seja diante da aplicação do princípio da fungibilidade e oportunidade, seja conhecido a violação do art. 230-c do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RELAXANDO A PRISÃO ILEGAL, diante do exaurido prazo para o desfecho dos trabalhos e oferecimento da denúncia. 



    4. Noutro ponto, caso o entendimento não coadune com o exposto alhures, requer, ao menos, a substituição pelo regime de semiliberdade, inobstante a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão compatíveis com as tradições e cultura indígena. 



    5. Por fim, requer prévia intimação da realização da sessão de julgamento, deixando o intento de realizar a sustentação oral nos moldes autorizados por esta ilibada Corte.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que há inúmeros julgados reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra ato individual de integrante da Corte.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Dessa maneira, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente